Tribunal: TJDFT
Processo: 0727776-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. CONDENAÇÃO CRIMINAL PRETÉRITA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DELITO E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EM AMBIENTE HOSPITALAR. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, por meio da qual se buscava o restabelecimento da classificação em processo seletivo simplificado, com consequente convocação e posse no cargo pretendido, além de indenização por danos morais, diante da exclusão do certame motivada por condenação criminal pretérita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a exclusão de candidata de processo seletivo simplificado, em razão de condenação criminal pretérita considerada incompatível com as atribuições do cargo de fonoaudióloga a ser exercido em ambiente hospitalar, configura violação ao devido processo legal, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou gera direito à reintegração no certame e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal pretérita, decorrente de subtração de incapaz de hospital público, embora não constitua impedimento absoluto ao exercício de cargo público, autoriza a Administração Pública a avaliar a compatibilidade entre a natureza do delito e as atribuições do cargo pretendido, especialmente quando relacionado a ambiente hospitalar sensível e à atuação junto a pessoas em situação de especial vulnerabilidade, à luz dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência previstos no art. 37 da CF/1988.
4. A exigência de idoneidade moral e de elevado grau de confiança institucional para o exercício de funções em ambiente hospitalar justifica a exclusão do candidato quando evidenciada incompatibilidade objetiva entre o histórico criminal e as responsabilidades do cargo, não caracterizando discriminação ou afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, cujos efeitos da reabilitação penal se restringem à esfera criminal.
5. A ausência de contraditório prévio no âmbito administrativo não invalida o ato de exclusão quando fundada em fatos incontroversos e devidamente comprovados, sobretudo quando eventual lacuna procedimental é integralmente suprida na esfera judicial, com ampla possibilidade de manifestação e produção de provas.
6. A exclusão do processo seletivo simplificado, que não gera direito subjetivo à contratação, não configura, por si só, ato ilícito ou ofensivo à honra, inexistindo dano moral indenizável quando ausente demonstração de exposição vexatória ou prejuízo concreto à esfera íntima.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37. CPC, art. 1.012; art. 1.013; art. 85, §2o; art. 85, §11; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE, 1282553, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2023.